Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-54.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001505-54.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[TANIA DO ESPIRITO SANTO GIL - CPF: 441.874.751-68 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001505-54.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

Tania do Espirito Santo Gil

Recorrida(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDORA QUE SE ENCONTRA NA ATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STF. RECONHECIMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO DAS FÉRIAS DURANTE O VÍNCULO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO. VEDAÇÃO DO
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quanto ao período de férias não gozadas do servidor público municipal, uma vez que o marco inicial para a ocorrência da prescrição passa a fluir a partir da data da aposentadoria do servidor, consoante entendimento pacificado do STF.

Se a servidora não gozou o período de férias, este deve ser reconhecido em sua ficha funcional, possibilitando a concessão do seu direito no período em que permanecer o vínculo com a administração pública.

Somente é cabível a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito.

Sentença mantida,
em face ao princípio do non reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ex positis
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, para converter em pecúnia as férias não usufruídas pela autora, referentes aos períodos aquisitivos de 2006/2011 e 2019/2020, bem como para condenar o demandado a indenizá-las.

Os valores deverão ser devidamente acrescidos de correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora, a partir da citação válida, nos termos do art. 1-F da Lei no 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) (Tema 810 do STF).

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer que o Município Recorrido seja condenado a “A INDENIZAÇÃO DAS FÉRIAS E TERÇOS DE FÉRIAS COM BASE A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DE: 1) DE 2006/2007 E 2008/2009; 2) E QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA COM RELAÇÃO ÀS FÉRIAS E TERÇOS DE 2010/2011 2019/2020”.

Narra que é direito da Autora o gozo e recebimento dos valores decorrentes das férias de 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011 e 2019/2020, com base na última remuneração da Autora que é de: R$ 3.079,27 x 4 meses, chega-se ao montante de R$ 12.317,08.

O Município Recorrido, em suas contrarrazões, aduz que é medida imperiosa a aplicação/manutenção da prescrição quinquenal dos terços anteriores a 08/07/2015, visto não ter a Requerente se insurgido a tempo e modo visando a preservação do seu direito, julgando improcedente o pedido nesse particular.

Pois bem. No presente caso, verifico que restou incontroverso que a Reclamante não gozou as férias nos períodos aquisitivos pleiteados nos autos, a saber, 2006/2007, 200/2009, 2010/2011 e 2019/2020, conforme registro de férias constante na Vida Funcional da servidora abaixo colacionado:

Eis o que dispõe o artigo 7o do Decreto n. 56 de 10/10/2015 “Dispõe sobre o gozo de férias pelos servidores públicos, inclusive os nomeados em comissão, da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Várzea Grande – MT, e dá outras providências,
in verbis:

Entretanto, entendo que o artigo acima citado, afronta a Constituição Federal da República que em seu art.
39
,
§ 3o
, reconhece aos servidores públicos, os direitos previstos no seu art.
7o
, incisos
IV
,
VI
,
VII
,
VIII
,
IX
,
XII
,
XV
,
XVI
,
XVII
,
XVIII
,
XIX
,
XX
,
XXII
e
XXX
.

Assim, resta assegurado ao servidor público, o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7o da CF, por força do princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Com efeito, o direito da Autora ora Recorrente, de receber as férias não gozadas, não se encontra prescrito, tendo em vista que o termo inicial da contagem do prazo prescricional dá-se com a impossibilidade de não mais usufruí-las, em virtude da aposentadoria ou exoneração, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. TRANSCURSO. CINCO ANOS DA DATA EXONERAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO DE ESTADO DE POBREZA ASSINADA PELO REQUERENTE.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária de cobrança de débitos de diferenças e vantagens salariais ajuizada por José Acy Melo Vieira contra o Município de Lages/SC, no qual busca o pagamento de verbas salariais decorrentes de sua exoneração do cargo em comissão de chefe de divisão de planejamento e operações da Secretaria Municipal de Obras, referentes a férias vencidas e não gozadas, julgada improcedente nas instâncias ordinárias.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já

assentou entendimento, segundo o qual o termo inicial da prescrição do

direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas, tem início

com a impossibilidade de não mais usufruí-la
. Precedente: AgRg no Ag 515.611/BA, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 25/2/2004.

3. No caso dos presentes autos, o autor foi exonerado do cargo que ocupava na data de 31.12.2000. Contando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, poderia ajuizar a ação contra o Município de Lages objetivando o pagamento das férias vencidas e não gozadas até a data de 31.12.2005. Desse modo, ajuizada a ação somente em 9.1.2006, é de se reconhecer a prescrição do próprio fundo de direito. (...)

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1199081/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/4/2011, DJe 15/4/2011).

PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA APOSENTADORIA. CABIMENTO.

1.
O termo inicial da prescrição do direito

de pleitear a indenização referente às férias não gozadas tem início com a

impossibilidade de não mais usufruí-las
. No caso dos autos, está correto entendimento do acórdão de que o termo inicial se deu com momento da aposentadoria do servidor.

2. Agravo regimental não provido
.

(STJ, AgRg no AREsp 43.675/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/4/2013, DJe 26/4/2013).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO ESTADO. ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
. PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA QUE É QUINQUENAL. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO
CONTADO A PARTIR DA APOSENTADORIA DO
SERVIDOR
.
SERVIDOR
NA
ATIVA
. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA MÉRITO.
FÉRIAS
NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE.
SERVIDOR
DA
ATIVA
. BENEFÍCIO PASSÍVEL DE SER OBTIDO CONFORME A DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0027896-23.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 27.05.2022)

Desta forma, somente após o término do vínculo estatutário é possível se falar em conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozados pela servidora.

Em outros termos, em que pese não ter ocorrido à prescrição das férias não gozada pela servidora, não é possível a conversão em pecúnia destas, tendo em vista que se trata de servidora que se encontra ativa, portanto, pode a Administração a qualquer tempo conceder o gozo das férias a servidora, de acordo com o planejamento e organização do serviço público.

Os precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, sobretudo o ARE 721001, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, dizem respeito à impossibilidade completa de gozar as férias, o que não se vê no presente caso em que a servidora está na ativa e tem plenas condições de usufruir efetivamente do direito.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA -
FÉRIAS
NÃO GOZADAS –
PRESCRIÇÃO
– NÃO CONFIGURADA - TERMO INICIAL - MOMENTO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DECLAROU A
PRESCRIÇÃO
- SERVIDOR(A) QUE ESTÁ NA ATIVA TEM CONDIÇÕES DE USUFRUIR EFETIVAMENTE DO DIREITO –
CONVERSÃO
EM PECÚNIA - APENAS APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO ESTAUTÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. O termo inicial da
prescrição
do direito de pleitear a indenização referente às
férias
não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, sendo exemplo disso a aposentadoria ou exoneração.
2. Os precedentes do STF na matéria, sobretudo o ARE 721001, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, dizem respeito à impossibilidade completa de gozar as
férias
, o que não ocorre quando o servidor(a) está na ativa e tem plenas condições de usufruir efetivamente do direito.
3. O pedido de decretação da nulidade do ato administrativo que declarou a
prescrição
das
férias
engloba a possibilidade de que seja determinado o gozo dos dias respectivos.
4. Apenas após o término do vínculo estatutário é possível se falar em
conversão
em pecúnia dos períodos de
férias
não gozados pelo servidor(a).
5. Sentença retificada em parte.
(N.U 1003553-88.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE VERBAS FUNCIONAIS – PLEITO DE FGTS E PROGRESSÃO FUNCIONAL E IMPLEMENTO DE RETROATIVO E VERBAS SALARIAIS E FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS VENCIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER APENAS FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE FGTS E VERBAS SALARIAIS E PRESCRIÇÃO DA PROGRESSÃO INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – TESE DE FÉRIAS E TERÇO DEVIDAMENTE PAGOS E PRESCRIÇÃO DE PARTE DO PEDIDO PELA PARTE PROMOVIDA – TESE DE VERBAS DEVIDAS PELA PROMOVENTE – FGTS INDEVIDO – SERVIDOR PÚBLICO – VERBAS SALARIAIS NÃO DISCRIMINADAS – PEDIDO GENÉRICO – DESCABIMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – NÃO INSURGÊNCIA A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PLEITO DE PROGRESSÃO E RECEBIMENTO RETROATIVO PRESCRITO –
FÉRIAS VENCIDAS – PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA – MARCO INICIAL – APOSENTADORIA DO SERVIDOR
– DIREITO SOCIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS – VERBAS DEVIDAMENTE PAGAS – EXTRATO DE PAGAMENTO JUNTADO COM A INICIAL – AUSÊNCIA DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais. Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor, não fazendo jus ao enquadramento e verbas retroativas.

Não havendo pedido específico e nem quantificação de quais verbas salariais e diferenças salariais a que se refere a parte promovente, há que se julgar improcedente o pedido, por se tratar de pedido genérico.

O servidor público estatuário não faz jus ao recebimento de verbas relativas a FGTS, por se tratar de regime diferenciado, relativo ao funcionalismo público assim optante.

O prazo prescricional em se tratando de férias vencidas, conforme Superior Tribunal de Justiça, tem como marco inicial a aposentadoria do servidor público, por se tratar de direito social.

Entretanto, havendo comprovação do pagamento das férias e terço de férias reclamados, conforme extrato de pagamento juntado pela própria parte promovente com a inicial, há de se julgar improcedente o pleito inicial.

Sentença reformada.

Recurso da parte promovida provido e da parte promovente desprovido.

(N.U 0001668-11.2015.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE CONVERSÃO EM
PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS
. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. INICIAL ACOMPANHADA APENAS DA CERTIDÃO DE VIDA FUNCIONAL.

AUSÊNCIA DE NEGATIVA
. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO ANTES DO ATO DE APOSENTADORIA
. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO MOMENTO AO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO. CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 07 DA TURMA RECURSAL DESTE ESTADO. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

O direito controvertido consiste na conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas por servidor público na ativa.

O usufruto de férias e licença-prêmio conceitua-se como discricionário da Administração mediante os critérios da conveniência e oportunidade, tendo em vista a necessidade de adequar o afastamento ao interesse do serviço público.

Inicial é acompanhada apenas da certidão de vida funcional, sem que haja uma negativa da Administração, de modo que a pretensão no modo formatado importaria em o Judiciário imiscuir-se na organização administrativa.

Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal mediante a Súmula 07: “É descabida impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentação (Aprovada em 19/09/2017
).”

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.

(N.U 0015821-70.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Deste modo, deve-se ser reconhecido o direito de usufruto dos períodos aquisitivos de 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011 e 2019/2020 pela Autora enquanto estiver em atividade, devendo os períodos ser anotados em sua ficha funcional, para a concessão desta de acordo com o planejamento da Administração Pública. Quando for concedido o período aquisitivo das férias pleiteadas, deverá o Município efetuar o pagamento na forma prevista na referida Lei Municipal. Contudo, não é possível a conversão em pecúnia enquanto a servidora estiver na ativa.

No entanto, como a sentença recorrida determinou a conversão em pecúnia as férias não usufruídas pela autora, referente aos períodos aquisitivos de 2006/2011 (2006/2007; 2008/2009;2010/2011) e 2019/2020, tendo em vista que somente a parte autora recorreu, em face ao princípio da
non reformatio in pejus
, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
em face ao
princípio do non reformatio in pejus,

NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022